Tribunal: TJPA
Processo: 0800768-98.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800768-98.2020.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800768-98.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

APELANTE: RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela agravante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso que interpôs. O recorrente defende que a decisão deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro, majorar o valor da indenização por danos morais e estabelecer que os juros de mora e a correção monetária incidam desde a data do evento danoso.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro, majorar o valor da indenização por danos morais e estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir:

1. Não há que se falar em restituição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira, que promoveu os descontos com base em contrato que julgava ser válido.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 300,00, pois fixado em consonância com as particularidades dos autos, considerando o tempo decorrido desde o início dos descontos e o ajuizamento da ação, bem como o fato de que a autora propôs múltiplas ações contra a mesma instituição financeira.

3. O valor da indenização atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – da sanção, evitando o enriquecimento ilícito da parte apelante.

4. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária já foi estabelecido desde a data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800768-98.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

APELANTE:
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO REGINALDO MORAES DA COSTA
diante do seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei provimento ao recurso que interpôs.

Em suas razões, o recorrente defende que a decisão deve ser parcialmente reformada, de forma que seja reconhecido o direito à repetição do indébito em dobro, bem como majorado o valor da indenização por danos morais e, ainda, que os juros de mora e a correção monetária que incidirão sobre a indenização por danos materiais contem desde a data do evento danoso.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela agravante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso que interpôs. O recorrente defende que a decisão deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro, majorar o valor da indenização por danos morais e estabelecer que os juros de mora e a correção monetária incidam desde a data do evento danoso.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática deve ser parcialmente reformada para reconhecer o direito à repetição do indébito em dobro, majorar o valor da indenização por danos morais e estabelecer o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir:

1.

Não há que se falar em restituição em dobro, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira, que promoveu os descontos com base em contrato que julgava ser válido.

2.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido em R$ 300,00, pois fixado em consonância com as particularidades dos autos, considerando o tempo decorrido desde o início dos descontos e o ajuizamento da ação, bem como o fato de que a autora propôs múltiplas ações contra a mesma instituição financeira.

3.

O valor da indenização atende aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – da sanção, evitando o enriquecimento ilícito da parte apelante.

4.

O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária já foi estabelecido desde a data do evento danoso.

IV. Dispositivo e tese: Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há que se falar em restituição em dobro, pois não comprovada a má fé da instituição financeira, que promoveu os descontos com base em contrato que julgava ser válido

O valor da indenização por danos morais também deve ser mantido, estabelecido em R$ 300,00 (trezentos reais), pois fixado em consonância com as particularidades dos autos, considerando principalmente o tempo de quase 05 anos decorrido desde o início dos descontos em decorrência dos contratos em questão e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009),
e, finalmente, o fato de que a autora propôs o total de 10 ações contra a mesma instituição financeira aqui apelada, questionando empréstimos/descontos, das quais 04 já se encontram em fase de cumprimento de sentença e cujas indenizações por danos morais somam, originariamente, R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Desta forma, resta evidente que
valor em questão se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em irrisoriedade.

O estabelecimento de tal valor objetiva, da mesma forma, evitar o enriquecimento ilícito da parte apelante.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(0801298-05.2020.8.14.0009, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Primeira Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, nota-se que já foram estabelecidos desde a data do evento danoso.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/04/2025